Tribunal: TJDFT
Processo: 0718073-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718073-59.2018.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH EMBARGADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I – MIAMI BEACH opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 47494500. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator